Tribunal: TJPA
Processo: 0010044-70.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010044-70.2014.8.14.0051

APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE ARROZ LONDRINA LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO – PAGAMENTO DA DÍVIDA MEDIANTE DEPÓSITO BANCÁRIO DIRETAMENTE NA CONTA DO CEDENTE – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PROTESTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7546/2023 - Terça-feira, 28 de Fevereiro de 2023).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
na
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010044-70.2014.8.14.0051

ORIGEM:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

AGRAVANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARROZ LONDRINA LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
na
APELAÇÃO
(ID
Num 11620189
) interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARROZ LONDRINA LTDA.
perante este Egrégio Tribunal por contra a decisão monocrática (ID Num. 9824006) que desproveu a apelação da parte agravada
BANCO DO BRASIL S/A.

Transcrevo a seguir a ementa da monocrática impugnada:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO – PAGAMENTO DA DÍVIDA MEDIANTE DEPÓSITO BANCÁRIO DIRETAMENTE NA CONTA DO CEDENTE – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO A INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA – PROTESTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

Na origem,
cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
INDUSTRIA E COMERCIO DE ARROZ LONDRINA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A.

O apelante ajuizou ação indenizatória contra o apelado sustentando que este teria levado a protesto indevido título de maneira indevida.

Alegou que atua no ramo de alimentos e, em 18/03/2014, adquiriu 7.340 fardos de macarrão da empresa MASSAS VICCARI LTDA. ao preço total de R$84.410,00 a ser pago em quatro parcelas, com entrega em seu estabelecimento por conta da vendedora.

Asseverou que o veículo transportador da mercadoria apresentou problemas mecânicos, motivo pelo qual quando ocorreu a efetiva entrega a primeira parcela (boleto) do preço já havia vencido.

Apontou que, através de telefonema para colaboradora da vendedora MASSAS VICCARI LTDA, restaram prorrogados os prazos de pagamento e acertaram que os valores referentes aos boletos (preço) seriam pagos por depósitos bancários.

Relatou que recebeu e-mail da empresa MASSAS VICCARI LTDA. com os dados da conta bancária e efetuou o pagamento do preço, através de depósitos.

Devidamente citado, a instituição financeira apelada arguiu sua ilegitimidade passiva.

No mérito, defendeu a improcedência do pedido ao argumento de que não agiu de forma danosa ou ilícita para com a parte autora e que os eventuais danos decorrentes do envio supostamente indevido de título ao protesto devem recair sobre a empresa MASSAS VICCARI LTDA.

O Juízo de origem julgou improcedente a demanda (ID Num. 945722), com dispositivo nos seguintes termos:

“(...)

É que o documento de fls. 33 comprova que o réu figurou como mero apresentante do título, indicando que o endosso recebido no caso dos autos é da modalidade mandato e não translativo, não se podendo confundir os casos de transferência de direitos de crédito com a mera autorização para atuação em nome do credor.

Com isso, inviável atribuir responsabilidade ao banco-réu, sobretudo quando inexiste, como no caso dos autos, comprovação de que o banco-réu tenha extrapolado os limites dos poderes de mandatário (Súmula 476 do STJ).

Deste modo, repito, o banco demandado possui legitimidade passiva no feito, mas, verificando a ausência de culpa para fins de responsabilidade civil, tenho por reconhecer a improcedência do pedido com relação ao banco-réu.

Observe-se que a parte demandante optou por ajuizar ação unicamente em face do banco responsável pela apresentação do protesto tido como indevido, ainda que as suas tratativas para estender o prazo do negócio e alterar a forma de pagamento de boletos para depósitos tenha se dado unicamente com a empresa credora.

Os termos desta renegociação de prazo e nova forma de pagamento restam inviáveis de apreciação porque, como já dito, a MASSAS VICCARI LTDA. não foi demandada e não lançou contraditório. Contudo, os fatos sugerem que possivelmente a empresa MASSAS VICCARI LTDA. recebeu o pagamento e não comunicou ao banco endossatário-mandatário a referida quitação para fins de impedir ou retirar o protesto.

O certo é que o banco-réu é parte legítima para figurar no feito, mas, conforme firme entendimento do STJ, a sua responsabilidade calharia se houvesse extrapolado os poderes do mandado (Súmula 476) e, ao que consta dos autos, não ocorreu tal excesso.

Portanto, estando confirmado que o banco-réu recebeu o título por endosso-mandato (fls. 33) e inexistindo demonstração de que tenha excedido os poderes de mandatário ou praticado outro ato culposo próprio, resta inviável responsabilizá-lo por danos materiais ou morais.

Pelo Exposto, extinguindo o processo com resolução do mérito, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência ao advogado da parte ré, estes fixados em 15% sobre o valor dado à causa (fls. 15), atualizado (art. 85, §2.º, do NCPC).

Com o trânsito em julgado e o cumprimento do julgado, ou nada tendo sido requerido no prazo de 15 dias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Santarém/PA, 05 de abril de 2016 (...)”.

Inconformado com a sentença, a parte autora interpôs recurso de apelação (Num. 945726) alegando que a instituição financeira protestou os títulos mesmo sabendo que estavam devidamente pagos.

Afirma que a instituição financeira levou a protesto títulos por determinação do cedente.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e julgar procedente a demanda.

A instituição financeira apelada apresentou contrarrazões (ID NUM 945727) em que sustenta que não há ato ilícito a ser indenizado, pois o protesto ocorreu de forma devida.

Requereu o conhecimento e desprovimento do recurso.

No Id.
9824006
, proferi a monocrática conhecendo e negando provimento ao recurso com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO – PAGAMENTO DA DÍVIDA MEDIANTE DEPÓSITO BANCÁRIO DIRETAMENTE NA CONTA DO CEDENTE – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PROTESTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

Embargos de Declaração no ID 6561165.

Decisão acerca dos Embargos Declaratórios no ID 11436537,
não acolhendo o recurso, com a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARROZ LONDRINA LTDA. interpôs
Agravo Interno no Id.
11620189
pugnando pelo necessário reconhecimento do direito da parte Agravante/Apelante, e a consequente reconsideração da r. decisão monocrática ora recorrida, conforme permissivo no diploma processual (art. 1021, § 2°, CPC).

Decorrido o prazo de manifestação do agravado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Agravante/Apelante contra a sentença que reconheceu não haver ato ilícito no protesto do título pela instituição financeira apelada.

Neste contexto, cumpre transcrever a conclusão do Juízo de origem (ID Num. 945722):

“(...)

É que o documento de fls. 33 comprova que o réu figurou como mero apresentante do título, indicando que o endosso recebido no caso dos autos é da modalidade mandato e não translativo, não se podendo confundir os casos de transferência de direitos de crédito com a mera autorização para atuação em nome do credor.

Com isso, inviável atribuir responsabilidade ao banco-réu, sobretudo quando inexiste, como no caso dos autos, comprovação de que o banco-réu tenha extrapolado os limites dos poderes de mandatário (Súmula 476 do STJ).

Deste modo, repito, o banco demandado possui legitimidade passiva no feito, mas, verificando a ausência de culpa para fins de responsabilidade civil, tenho por reconhecer a improcedência do pedido com relação ao banco-réu.

Observe-se que a parte demandante optou por ajuizar ação unicamente em face do banco responsável pela apresentação do protesto tido como indevido, ainda que as suas tratativas para estender o prazo do negócio e alterar a forma de pagamento (de boletos para depósitos bancários) tenha se dado unicamente com a empresa credora.

Os termos desta renegociação de prazo e nova forma de pagamento restam inviáveis de apreciação porque, como já dito, a MASSAS VICCARI LTDA. não foi demandada e não lançou contraditório. Contudo, os fatos sugerem que possivelmente a empresa MASSAS VICCARI LTDA. recebeu o pagamento e não comunicou ao banco endossatário-mandatário a referida quitação para fins de impedir ou retirar o protesto.

O certo é que o banco-réu é parte legítima para figurar no feito, mas, conforme firme entendimento do STJ, a sua responsabilidade calharia se houvesse extrapolado os poderes do mandado (Súmula 476) e, ao que consta dos autos, inocorreu tal excesso.

Portanto, estando confirmado que o banco-réu recebeu o título por endosso-mandato (fls. 33) e inexistindo demonstração de que tenha excedido os poderes de mandatário ou praticado outro ato culposo próprio, resta inviável responsabilizá-lo por danos materiais ou morais.

Pelo Exposto, extinguindo o processo com resolução do mérito, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência ao advogado da parte ré, estes fixados em 15% sobre o valor dado à causa (fls. 15), atualizado (art. 85, §2.º, do NCPC).

Com o trânsito em julgado e o cumprimento do julgado, ou nada tendo sido requerido no prazo de 15 dias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Santarém/PA, 05 de abril de 2016 (...)”.

Mediante a análise da demanda, é possível concluir que a apelante celebrou com MASSAS VICARI (a cedente do título que foi protestado pela instituição financeira), contrato de compra e venda de mercadoria mediante o pagamento de R$84.410,00, mediante pagamento em 04 (quatro) parcelas de R$21.102,50 com vencimento em 02/05/2014, 19/05/2014, 02/06/2014 e 16/06/2014 (tais informações constam na nota fiscal presente no evento ID NUM 945711 - Pág. 1).

Sustenta a apelante que por atraso na entrega imputável à vendedora MASSAS VICARI (cedente do título protestado) houve prorrogação do prazo de pagamento, o qual seria feito através de depósito na conta corrente da vendedora, conforme prova o e-mail presente no evento Num. 945710 - Pág. 27.

Por este motivo, a apelante apresenta 04 comprovantes de pagamento constantes no evento ID NUM 945711 - Pág. 2/5.

Imperioso ressaltar que a própria parte autora apresenta no Evento ID NUM 945711 - Pág. 4 boleto emitido pela instituição financeira apelada em que consta como Cedente Massas Viccari LTDA. e Sacado o ora apelante (Indústria e Comércio de Arroz Londrina), no valor de R$21.102,50 com vencimento para 22/06/2014.

Destaca-se que consta no canto superior direito anotação feita a mão com as seguintes observações “3ª Parcela” e “Depósito 08/07/14”.

Neste contexto, é possível inferir que houve realmente renegociação da forma e prazo de pagamento da dívida, todavia tais tratativas não foram comunicadas à instituição financeira ora apelada, seja pela apelante ou pela cedente do título Massas Viccari.

É dizer, não há como se exigir que a instituição financeira apelada tivesse conhecimento de que houve verdadeira repactuação acerca da forma de pagamento celebrada entre o ora apelante e a cedente Massas Viccari.

Fato é que os boletos bancários não foram quitados mediante sua forma usual, isto é, através de processamento bancário, pois cedente e sacado acordaram que o pagamento seria feito mediante depósito feitos diretamente pelo apelante (sacado) na conta corrente da cedente Massas Viccari LTDA, sem comunicar a instituição financeira emissora dos boletos (ora apelada).

Forçoso concluir, portanto, que não há ato ilícito imputável à instituição financeira ora apelada, pois protestou uma dívida que para todos os efeitos ainda permanece inadimplida, eis que não foi formalmente comunicada pelas partes de que houve o efetivo pagamento por modalidade diversa.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo, para efeito do artigo 543-C do CPC, fixou o entendimento de que só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto, se extrapola os poderes do mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.” (Resp. nº 1063.474/RS. Relator Ministro Luis Felipe Salomo, data do julgamento 28/09/2011).

Referido entendimento foi sedimentado na Súmula nº 476 do STJ que estabelece:

"O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário."

Desta forma, forçoso concluir que a instituição financeira apelada não extrapolou os poderes que lhe foram conferidos na condição endossatário, pois não tinha como saber que a dívida fora adimplida de forma diversa da inicialmente acertada.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. FALTA DE HIGIDEZ DO TÍTULO. DUPLICATA SEM ACEITE E CARENTE DE CAUSA SUBJACENTE. ENDOSSOMANDATO. INSTITUIÇO FINANCEIRA MANDATÁRIA. NEGLIGÊNCIA AFERIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

2. No caso, as instâncias de cognição plena concluíram que a instituição financeira ora recorrente recebeu o título por endosso-mandato e agiu culposamente ao apontá-lo a protesto sem atentar para sua falta de higidez, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória.(...)

4. Agravo regimental no provido. (AgRg nos EDcl no REsp 795.425/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 23/02/2015)

COMERCIAL E PROCESSUAL. PROTESTO DE DUPLICATA. ENDOSSO MANDATO. BANCO MANDATÁRIO. PROTESTO POR INDICAÇO. DUPLICATA VIRTUAL SEM ACEITE OU COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. LEGITIMIDADE.

1. Consoante a jurisprudência consolidada do STJ, no endosso mandato o endossatário responde pelo protesto indevido de título apenas se exorbitou os poderes a ele outorgados ou agiu de modo culposo (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMO, SEGUNDA SEÇO, DJe 17/11/2011).

2. Hipótese em que as instâncias de origem concluíram, após a análise da prova, que o protesto foi indevido sobretudo porque não havia título de crédito formalmente constituído, já que o protesto da duplicata virtual fora feito por mera indicação, sem aceite e sem o comprovante de entrega de mercadorias ou prestação de serviços respectivo. Manifesta, portanto, a negligência da instituição financeira ao apresentar para protesto documento que não se revestia das características formais de título de crédito, devendo ela, portanto, responder em face do autor solidariamente com o mandante.

3. Agravo regimental provido. (AgRg nos EDcl no Ag 659.878/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013)

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), data do cadastro.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 28/02/2023